Tribunal: TJDFT
Processo: 0707258-75.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0707258-75.2024.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIEL DIAS DANTAS EMBARGADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ECONOMIZE ENERGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS E SERVICO EM ELETRICA LTDA DESPACHO Aguarde-se o julgamento do Mandado de Segurança impetrado pelo recorrente. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito